Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-43.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004826-43.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ELIANE APARECIDA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LUIZ FELIPE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1004826-43.2018.8.26.0577/50000 – São José dos Campos
Embargante: Eliane Aparecida Fernandes
Embargado: Luiz Felipe Garcia
TJSP (Voto no 36.212)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Eliane Aparecida Fernandes, nos quais se deduz omissão, no V. Acórdão
proferido a fls. 153/159.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão no V. Acórdão de fls. 153/159, cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra de imóvel entre
particulares Ação de cobrança Ré-vendedora que não
efetuou o pagamento de débitos de IPTU anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
celebração do negócio Sentença de procedência para o
fim de condenar a ré ao pagamento dos valores referentes à
dívida
Legitimidade passiva caracterizada porquanto
demonstrada a relação jurídica entre as partes Autor-
adquirente que realizou o parcelamento dos débitos de
IPTU pendentes de responsabilidade da ré-vendedora
Pagamento devido pela ré-vendedora, decorrente de
obrigação nascida antes do negócio firmado Manutenção
da R. Sentença.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Em verdade, não se pode atribuir aos embargos de
declaração efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte com a
solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer uso dos recursos
adequados, dentre os quais não se encontra a via processual eleita.
Trata-se de mera tentativa de revisão da decisão pelo
mesmo órgão julgador, o que é incabível. Patente que as dívidas, de
conhecimento ou não da parte contrária, eram de responsabilidade da
embargante. Logo, remanesce a solução esposada, uma vez que nada consta
da avença acerca da assunção da dívida pelo embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora